Tribunal: CARF
Processo: 19679.010388/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.010388/2003-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.514 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CONSISTEC CONTROLES E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PAGAMENTO. SUFICIÊNCIA.
Comprovados o pagamento do tributo, e não havendo a correta demonstração
de não ter sido consideradas suas alegações e comprovações, cabe cancelar o
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.010388/2003-63
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.514 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010388/2003-63

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela15a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro - RJ, através do acórdão 12-82.533, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 23 e ss, através do qual fora
consubstanciada exigência relativa ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ),
ano-calendário 1998, no valor de R$ 54.372,67, mais multa de ofício e juros de mora.
O lançamento, realizado eletronicamente, fundou-se na inexistência e/ou
insuficiência de pagamentos informados em DCTF.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração.
Cientificada do lançamento, a interessada interpôs, em 10/09/2003, a
impugnação de fls. 03 e ss, alegando, em síntese, que efetuou a extinção dos débitos
exigidos.
Recebida a impugnação, o lançamento foi revisto de ofício, concluindo a
autoridade preparadora pela subsistência de R$ 27.476,48.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE OFÍCIO.
Comprovados o não pagamento ou o pagamento a menor de tributo, revela-se
cabível a exigência de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se o seu teor, por exíguo, para fundamentar a sua
decisão final:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.514 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010388/2003-63

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
logo, dela conheço.
O trabalho da revisão fiscal identificou todos os recolhimentos de Darf que
pudessem ser alocados aos débitos lançados. Desse trabalho resultou a confirmação da
disponibilidade de parte dos pagamentos defendidos, precisamente R$ 26.896,19. A
outra parte já estava alocada a débito estranho ao processo. Consultas efetuadas nos
sistemas desta Secretaria permitem concluir que o resíduo de débito permanece sem
adimplemento.
Assim, fiando-me no parecer da autoridade lançadora, entendo que o
interessado não elidiu totalmente a imputação de falta de pagamento lançada nestes
autos.
Dessa forma, voto pela procedência desse débito remanescente de R$
27.476,48, a ser acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros moratórios.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 15/09/2016, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 14/10/2016 (fls. 79 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- que demonstrara que existem DARFs que quitam na integralidade o imposto
devido;

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre auto de infração, cientificado em 15/08/2003,
referente a valores declarados em DCTF mas não quitados, referente ao ano-calendário de 2008.
O motivo da infração foi cruzamento da DCTF com os DARFs recolhidos.
Após cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, em que alega, em
essência, a inexatidão de valores declarados em DCTF, recorrendo a informações prestadas em
DIRPJ. Antes de enviar para a DRJ, a unidade de origem efetuou análise das suas alegações, e
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.514 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010388/2003-63

recalculou os valores autuados, e enviando o que fora mantido para apreciação da primeira
instância administrativa.
A DRJ, em singela decisão, entendeu que por negar provimento à impugnação,
nas suas palavras, fiando-se no parecer da autoridade lançadora.
Em recurso voluntário, bem extenso, reforça sua posição da impugnação e procura
demonstrar o erro de declaração de DCTF.

Do recurso voluntário:
A discussão nos autos envolve se, com os elementos apresentados pelo
contribuinte nos autos, fica elidida a autuação fiscal ocorrida. Antes de abordar qualquer
discussão de nulidade suscitada nos autos, nos termos do recurso voluntário, entendo, por conta
de eficiência administrativa, verificar se nas alegações da recorrente, há elementos para
demonstrar o que deseja.
Assim, passo a analisar, materialmente, o conteúdo das suas alegações.
1)
Há emissão de auto de infração, por conta de valores declarados em
DCTF, cujos DARFs, em cruzamento, não foram localizados. Os débitos, originalmente
autuados, foram os seguintes:
No débito
Código Receita
Período Apuração
Vencimento
Valor
6529782
2089
01-04/1998
31/07/1998
16.615,38
7816581
2089
01-07/1998
30/10/1998
16.169,98
9158538
2089
01-10/1998
29/01/1999
21.560,31
2)
Em impugnação, informa que conforme sua DIRPJ, apura o lucro pelo
lucro presumido. Então, procura esclarecer, relacionando os DARFs com os respectivos
pagamentos, que fora em cotas. No sua defesa, alega que a divergência decorreu que as cotas
estiveram informadas em trimestres distintos da sua competência. Sua impugnação detalha o seu
procedimento, e inclusive, procedeu a retificação de DCTF para sanar as discrepâncias.
3)
Antes de encaminhar para a DRJ, a unidade de origem já procedeu a uma
análise de ofício das alegações, o qual após análise manteve parte da autuação fiscal, conforme
detalhado na fl. 59. Em resumo, o valor autuado remanescente ficou assim:
No débito
Código Receita
Período Apuração
Vencimento
Valor
6529782
2089
01-04/1998
31/07/1998
8.516,50
9158538
2089
01-10/1998
29/01/1999
18.959,60

4)
Nesta análise de revisão de ofício, após a impugnação do contribuinte, há a
fl. 59 (com o resultado das análises e resultado do quadro anterior), fl. 60 (que informa os
pagamentos alocados), não ficando explicado porque determinados pagamentos alegados (e
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.514 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010388/2003-63

apresentados em cópia de DARF) não foram considerados. Posteriormente, encaminha para
apreciação da DRJ, a qual simplesmente confirma a posição adotada anteriormente, cabendo, por
consequência, o recurso voluntário.
Da análise deste relator dos autos, verifico que dos valores de débitos cobrados
(restringiu-me aos dois período que remanesceram após a revisão de ofício), há as seguintes
informações prestadas pelo contribuinte, tanto em impugnação quanto em recurso voluntário:
- do débito de no 6529782 – vencimento 31/07/1998 – valor R$ 16.615,38 –
referente ao 2o trimestre de 1998 – código 2089
a) Em DCTF original, valores dos débitos:
Venc. 31/07/1998 – R$ 8.237,96
Venc. 31/08/1998 – R$ 8.237,96
Venc. 30/09/1998 – R$ 8.237,96
Total – R$ 24.713,88
b) DARFs reconhecidos autuação fiscal:
Pago em 31/07/1998 – R$ 8.098,50
Saldo em aberto na autuação: R$ 16.615,38
c) DARFs reconhecidos após revisão de ofício:
Pago em 28/08/1998 – R$ 8.098,50
Saldo em aberto após revisão de ofício: R$ 8.516,88
d) Em DIPJ apresentada na época (25/09/1999), e antes da autuação fiscal, o valor
informado do 2o trimestre foi de R$ 29.760,48, ao qual após aproveitamento de saldo negativo,
restou o valor de IRPJ a pagar de R$ 24.295,51.
e) em defesa, apresenta a cópia dos DARFs de seguintes valores, que liquidaria tal
débito de IRPJ a pagar:
- pago em 30/07/1998 no valor de R$ 8.098,50 (fl. 43)
- pago em 28/08/1998 no valor de R$ 8.098,50 (fl. 44)
- pago em 28/08/1998 no valor de R$ 8.098,50 (fl. 45) 1

Considerando que a informação da DIPJ/1999 esteja correta como alega o
contribuinte, em detrimento à informação prestada em DCTF, os DARFs informados e anexados
aos autos confirmam sua posição.

- do débito de no 9158538 – vencimento 29/01/1999 – valor R$ 21.560,31 –
referente ao 4o trimestre de 1998 – código 2089
a) Em DCTF original, valores dos débitos:

1 atente-se que pela autenticação mecânica que consta neste DARF comparado com o de fl. 44 confirma que seriam
distintos, apesar de recolhidos no mesmo dia, e com o mesmo valor.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.514 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010388/2003-63

Venc. 29/01/1999 – R$ 16.738,97
Venc. 26/02/1999 – R$ 16.738,97
Venc. 31/03/1999 – R$ 16.738,97
Total – R$ 50.216,91
b) DARFs reconhecidos autuação fiscal:
Pago em 28/01/1999 – R$ 16.738,97
Pago em 28/01/1999 – R$ 11.917,63
Saldo em aberto na autuação: R$ 21.560,31
c) DARFs reconhecidos após revisão de ofício:
Pago em 30/11/1998 – valor utilizado de R$ 2.600,71
Saldo em aberto após revisão de ofício: R$ 18.959,60
d) Em DIPJ apresentada na época (25/09/1999), e antes da autuação fiscal, o valor
informado do 4o trimestre foi de R$ 28.656,60
e) em defesa, apresenta a cópia do DARF de seguinte valor, que liquidaria tal
débito de IRPJ a pagar:
- pago em 29/01/1999 no valor de R$ 28.656,60 (fl. 51)

Assim, pelos elementos apresentados nos autos pelo contribuinte, e se baseando
na DIPJ apresentada na época, o valor realmente devido de IRPJ nos 2o e 4o trimestres estaria
extinto.
O contribuinte alegou na sua impugnação, reiterando na peça recursal, houve erro
de fato cometido no preenchimento das DCTFs dos períodos em questão, algo não considerado
na decisão a quo (e nem na prévia revisão de ofício).
Suscita que pediu a retificação de ofício das DCTFs na sua impugnação, algo não
considerado. Neste ponto, entendo que não seria o caso.
De qualquer forma, considerando todas as informações prestadas nos autos pelo
contribuinte, vislumbro que há a devida coerência nas alegações do contribuinte, inclusive na sua
impugnação. Entendo, a priori, que a autoridade fiscal que apreciou suas alegações, talvez com
base apenas na DCTF entregue, sem cotejá-la com a DIPJ entregue na época, não esclareceu
adequadamente porque estaria denegando a sua impugnação.
Na sua peça recursal esclarece (como já fizera na impugnação) toda a memória da
situação que acabou desencadeando a autuação fiscal.
Assim, assumindo o erro no preenchimento da DCTF com base na DIPJ
apresentada e nos DARFs pagos, em que estas duas informações cotejadas são totalmente
coerentes, entendo que cabe razão o contribuinte.
Adicionalmente, superando qualquer consideração na sua peça recursal de
nulidade da decisão a quo, aplico o art. 53, §3o do decreto no 70.235/1972.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.514 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.010388/2003-63

Conclusão:
Considerando o todo exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital